Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700515-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLOS MAGNO SOUSA SILVA, WLADIMIR ELPIDIO DO NASCIMENTO, WANNEY DEDEMBLEYG DE SOUSA ERICEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente pelos autores, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo recursal, porque o Sistema do TJDFT não estava emitindo a respectiva guia. O aviso do TJDFT juntado pelos Agravantes no ID 15794170 é o seguinte: “SENHORES USUÁRIOS, INFORMAMOS QUE O SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIA DE CUSTAS ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL [...] INFORMAMOS QUE AS AÇÕES PODERÃO SER DISTRIBUÍDAS SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, DEVENDO O INTERESSADO JUNTAR A GUIA DE CUSTAS ASSIM QUE O SISTEMA VOLTAR AO FUNCIONAMENTO NORMAL [...]” Dessa forma, e por estarem cientes desde a distribuição do recurso de que deveriam recolher o preparo recursal, caberiam aos Agravantes, tão logo a rotina de emissão de custas voltasse ao normal, proceder o devido recolhimento, sem a necessidade de intimação para tanto. Todavia, passados mais de 30 dias da distribuição do Agravo de Instrumento, os agravantes quedaram-se inertes. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator